Tribunal: TJDFT
Processo: 0704606-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À NOMEAÇÃO. VAGA OCIOSA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a convocação de candidato aprovado em concurso público para vaga ociosa em programa de residência médica.
2. Apelante sustenta legalidade do ato administrativo, ausência de preterição e impossibilidade de transferência após encerramento do período de matrícula.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de vaga ociosa após o encerramento do período de matrícula gera direito subjetivo à convocação de candidato aprovado; e(ii) estabelecer se a transferência entre unidades hospitalares pode ser determinada judicialmente, em razão de desistência de outro candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A convocação para vaga ociosa após encerramento do período de matrícula não configura preterição arbitrária, tampouco gera automaticamente direito subjetivo à nomeação.
5. A transferência entre unidades hospitalares envolve critérios técnicos e pedagógicos, inseridos na esfera de discricionariedade administrativa.
6. A atuação da Administração observou os parâmetros legais e editalícios, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder. A intervenção judicial implicaria violação ao princípio da separação dos poderes e tratamento privilegiado em relação aos demais candidatos.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso provido. Sentença reformada. Segurança denegada.
Tese de julgamento:"1. A existência de vaga ociosa após o encerramento do período de matrícula não gera automaticamente direito subjetivo à convocação de candidato aprovado. 2. A transferência entre unidades hospitalares em programa de residência médica está sujeita à discricionariedade administrativa, não sendo passível de imposição judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 82, §2o, 84, 85, §11, 98 a 102; Lei no 12.016/09, arts. 1o e 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 12.09.2015.

(j)